Tribunal: STF
Processo: AI 685668
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
   ART. 5º, XXXV, LIV, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
   SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO
   RECURSO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Como tem consignado o
   Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido.
II - A alegada violação ao
   art. 5º, XXXV, LIV, LV, da Constituição, em regra, configura
   situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o
   que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III -
   O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula
   636 do STF).
IV - É pacífico o entendimento nesta Corte de que
   não cabe rever, em recurso extraordinário, decisão do Superior
   Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial.
V - Agravo
   regimental improvido.